Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Possessório. Agravo de Instrumento. Ação de imissão de posse de imóvel arrematado da TERRACAP com cláusula expressa que dispõe sobre a obrigação do arrematante de negociar por eventuais benfeitorias. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, em tutela provisória requerida pela parte ré, revogou a liminar de imissão de posse em imóvel arrematado da TERRACAP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há previsão no edital e no contrato sobre a responsabilidade do arrematante de indenizar por benfeitorias realizadas pelo proprietário anterior; (ii) o valor pago já abrangeu as benfeitorias do imóvel; e (iii) há impedimento legal para a imissão na posse fundada no parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/1997.
III. Razões de decidir
3. Há cláusulas no edital da TERRACAP que afirmam que as benfeitorias integram o preço ajustado, bem como há cláusula no edital e na escritura pública de compra e venda que preveem que o vencedor é responsável pela negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações, deixando margem para o questionamento quanto ao direito ao pagamento das benfeitorias realizadas, ainda que tenham sido incluídas no preço.
4. O parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/1997 prevê que as controvérsias relacionadas ao contrato e ao procedimento alienação fiduciária e leilão extrajudicial não obstam a reintegração de posse, ficando excluída a questão das benfeitorias.
5. Mostra-se prematura a imediata imissão na posse do bem, com a finalidade de preservar a condição atual do imóvel e viabilizar a apuração adequada do valor das benfeitoria.
6. Em princípio, não há dano irreversível em desfavor do atual proprietário, na medida em que, eventual direito de retenção não obsta a cobrança da taxa de ocupação, pois ambos estão fundados no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, podendo, inclusive ser objeto de compensação. A obrigação de pagamento pelo uso do imóvel arretado também está expressamente prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/1997.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Havendo previsão no edital de licitação e na escritura pública de compra e venda de imóvel em licitação da TERRACAP sobre eventual obrigação de indenização de acessões e benfeitorias é possível o indeferimento da liminar de imissão de posse de imóvel arrematado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 9.514/1997, art. 30, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067949, 0721862-43.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025; Acórdão 2058329, 0733652-24.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025; Acórdão 2055631, 0714870-66.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025; Acórdão 2033136, 0721663-21.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025; Acórdão 2016711, 0715905-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025; Acórdão 2002900, 0748440-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025.